Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADO – OBJETO DO NEGÓCIO EXPRESSO EM CONTRATO ESCRITO E CLARAMENTE INFORMADO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de restituição de quantia paga cumulada com reparação por danos morais em que a autora alega que tomou conhecimento por meio de anúncio na rede social denominada “Facebook”, dos serviços prestados pela requerida. Diz também que após ver tal anúncio entrou em contato com preposto da empresa por meio do aplicativo de mensagens “Whatsapp”, onde se desenrolaram todas as tratativas pré-contratuais.
2. Argumenta ainda que teria manifestado intenção para a preposta, em adquirir, mediante financiamento, um veículo automotor; que a preposta lhe esclareceu sobre valores (entrada e parcelas do financiamento). Alega que após a escolha do modelo do bem, foi informada sobre a necessidade de que fosse feita uma atualização em seu cadastro junto ao banco de dados do SPC. Ultimada a negociação após algum tempo, a autora alega que em 12/05/2022 pagou via PIX R$ 2.000,00 à ré para fins de prestação do serviço de “consultoria”, quando só então teve acesso ao contrato do negócio. Contudo, segue narrando a autora, que posteriormente foi contatada por outro preposto da ré que lhe informou que o automóvel originalmente escolhido não estava mais disponível para venda e que havia outros, de outros modelos e categorias, e com valores superiores e que, por tais motivos, o negócio não interessava mais à autora. Por não desejar mais a compra, pretendeu a devolução da quantia paga, sendo que a ré lhe informou que só reembolsaria cerca de metade do valor pago.
3. Inconformada, ajuizou esta ação em que pede a devolução integral do valor pago, bem como reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré à devolução de R$ 2.000,00.
4. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao requerente a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No caso dos autos, a autora não se desincumbiu minimamente desta obrigação. Veja-se que não há prova do dito anúncio postado no “Facebook”, tampouco das conversas entabuladas via “Whatsapp”, apesar da produção de tais provas estarem inteiramente ao alcance da autora. A autora também não comprovou que os termos da venda do veículo (modelo, ano, marca, valor de entrada e das parcelas, entre outras) originalmente acertados entre as partes tenham sido modificados, de modo a justificar a desistência do negócio por parte da autora. Em verdade, a requerente não informou na petição inicial quais seriam esses termos, apenas noticiou a ocorrência de sua alteração unilateral pela requerida.
6. De outro giro, a ré, juntou contrato escrito (igualmente trazido pela autora), ID Num. 43971206 - Pág. 4, onde consta como objeto do contrato, expressamente, “a prestação de serviço de consultoria para auxílio em aprovação de crédito em instituições financeiras, consistindo no fornecimento de instruções e direcionamento pessoal, servindo a contratada para intermediar o cliente até a instituição financeira, o conduzindo até uma resposta do banco, sendo esta positiva ou negativa (em caso da situação financeira do cliente não ser favorável à aprovação do crédito junto ao banco)”.
7. Não bastasse isso, a ré juntou aos autos gravação telefônica de ID 43973679 de onde se extrai diálogo travado entre preposta da requerida e a autora, onde essa é claramente informada de que o objeto da contratação é a prestação de assessoria de crédito, e de que o pagamento feito se refere a este serviço.
8. Nesse cenário, não há como acolher a tese de que o negócio jurídico aqui discutido nasceu eivado de ilegalidade, abusividade e vício de vontade, e de que teria havido venda casada. Do contexto probatório existente se conclui que a autora foi cientificada de que estava contratando serviço de assessoria de crédito, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.